Tribunal: CARF
Processo: 10680.724918/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724918/2010-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.301 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
MARCO ANTONIO FERREIRA LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
As incorreções que não impliquem cerceamento do direito de defesa,
notadamente quando não tenha causado prejuízo algum ao sujeito passivo, não
implicam nulidade do lançamento.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Súmula CARF no 147.
LIVRO CAIXA. GLOSA.
Apenas os gastos com custeio, necessários à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, são dedutíveis na declaração do contribuinte a
título de despesas escrituradas em livro-caixa.
GANHO DE CAPITAL. FATO GERADOR.
O fato gerador do ganho de capital se afere em face da situação de fato
caracterizadora do fato imponível, abstraindo-se da validade jurídica do ato
praticado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade; e no mérito, dar parcial provimento ao recurso, para restabelecer parte
das despesas escrituradas em livro-caixa na forma do voto e reduzir a multa exigida
isoladamente pela exclusão da base de cálculo da parcela das despesas restabelecidas.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724918/2010-70
Fl. 981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.301 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724918/2010-70

Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Montez (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado em face do recorrente, às e-fls. 3 e ss, para
fins de exigência de crédito tributário relativo ao IRPF, ano-calendário de 2007, no montante de
R$ 516,573,47, incluídos os acréscimos penais e moratórios, em face da constatação das
seguintes infrações:
 OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E
DIREITOS ADQUIRIDOS EM REAIS;
 DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA; e
 FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE
CARNÊ-LEÃO.
A ação fiscal está relatada no Termo de Verificação Fiscal, às e-fls. 15 e ss, que
integra o lançamento. Releva destacar que o lançamento tem origem na verificação das
atividades desempenhadas pelo recorrente, em conjunto com seu irmão, na realização de leilões,
cujas receitas e despesas são partilhadas na proporção de 50%, de modo que ambos foram
fiscalizados e autuados pelos mesmos fundamentos de fato e de direito.
Inconformado, o sujeito passivo impugnou o lançamento, requerendo o que se
segue:
a) seja cancelado o auto de infração no que concerne às glosas das despesas descritas
pelo Auditor Fiscal como i) Investimento; ii) Advogados; iii) Auditoria; iv)
Comemorações; v) Viagens, em vista do claro cerceamento do direito de defesa
provocado pela ausência de descrição dos fatos e fundamentos que ensejaram a glosa de
tais despesas (violação ao art. 10, III, do Decreto n° 70.235/32);
b) sucessivamente, na eventualidade de não ser acolhida a preliminar acima, seja
julgado improcedente o crédito lançado relativo à glosa das despesas versadas acima,
por preencherem os requisitos de dedutibilidade previstos na legislação;
c) seja julgado improcedente o crédito lançado relativo à glosa das despesas
classificadas pelo Auditor Fiscal como "Obra", vez que se tratam de benfeitorias
realizadas em imóveis locados, que não conferem ao Impugnante direito a indenização
ou retenção;
d) seja julgado improcedente o crédito lançado relativo à glosa das despesas
classificadas pelo Auditor Fiscal como "Locação de Equipamentos", vez que também
preenchem o requisito de dedutibilidade previsto pela legislação;
e) via de conseqüência, requer que todas as despesas acima sejam restabelecidas no
Livro-Caixa, vez que indevidamente glosadas pela Autoridade Fiscal;
f) seja julgado improcedente o crédito tributário relativo ao ganho de capital por
equívoco na data de ocorrência do fato gerador;
g) seja julgado improcedente o crédito lançado referente à integralidade da multa
isolada, aplicada em percentual de 50%, considerando a irretroatividade da legislação de
Fl. 982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.301 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724918/2010-70

regência, bem como a impossibilidade de cumulação com multa de ofício de 75% sobre
a mesma base de cálculo.
A impugnação foi julgada parcialmente procedente, consoante Acórdão de e-fls.
856 e ss, cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2008
NULIDADE.
Inexistindo incompetência ou preterição do direito de defesa, não há
como alegar a nulidade do lançamento.
GANHO DE CAPITAL.
Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou
promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas
por compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em
pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa de compra e
venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos
afins.
LIVRO CAIXA. DESPESAS DEDUTÍVEIS.
Apenas as despesas de consumo indispensáveis à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, que sejam hábil e idoneamente
comprovadas, são dedutíveis na declaração do contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA.
Nada obsta que se aplique a multa de oficio e a multa isolada, por se
referirem a diferentes infrações cometidas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão de piso em 26/04/2012, o Recorrente interpôs recurso
voluntário (e-fls. 881 e ss), em 28/05/2012, cujas alegações seguem sumariadas:
 Tece considerações acerca da atividade de leiloeiro, a demandar ampla
estrutura física e de serviços pertinentes;
 Discorre sobre o lançamento.
 Suscita preliminar de nulidade, por imprecisão na descrição dos fatos e
fundamentos da autuação, por não ter sido explicitada a motivação das
glosas das despesas classificadas como “i) Investimento; ii) Advogados;
iii) Auditoria; iv) Comemorações; v) Viagens”. Questiona os fundamentos
da decisão recorrida que negou a mesma preliminar apresentada na
impugnação.
 Aduz que as despesas glosadas com a indicação “sem descrição” e “não
apresentou”, representam ínfimo valor, de apenas 6,5% do total. Reputa
que as demais despesas teriam sido admitidas como comprovadas pela
autoridade lançadora.
Fl. 983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.301 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724918/2010-70

 Protesta pela dedutibilidade das despesas com obras, aduzindo trata-se de
benfeitorias não indenizáveis realizadas no imóvel locado.
 Questiona a glosa das despesas classificadas pela fiscalização como
investimentos, reiterando, de início, as alegações deduzidas em sede de
preliminar de nulidade. Aduz que a parcela das glosas qualificadas pela
decisão de piso como decorrente de mera liberalidade, manutenção e
lavagem dos veículos sob sua custódia; despesas com segurança, recorte
de chassi, manutenção de empilhadeiras, entre outras, tratam-se de
despesas que interferem no valor do bem alienado, e são imprescindíveis à
realização do leilão. Protesta pela dedutibilidade das despesas com
segurança (contratação de pessoal treinado e a instalação de detectores de
metais). Assevera que as despesas qualificadas pela decisão recorrida
como aplicação de capital (compra de microfones sem fio, confecção de
terminal de descarregamento, aparelhos de comunicação e câmeras
fotográficas, reinstalação de PABX, aquisição de equipamentos de
telemarketing, entre outros), tratam-se efetivamente de despesas, posto que
não são “ativados” para posterior apuração de ganho de capital, e são
necessárias ao desempenho da atividade.
 Protesta pela dedutibilidade das despesas classificadas como auditoria,
advogado e locação, por entender que preenchem os requisitos legais para
dedutibilidade.
 Contesta a infração de ganho de capital, por suposto equivoco na data da
ocorrência do fato gerador, sob a alegação de que não detinha a
disponibilidade do bem alienado em face de ação de usucapião movida em
face do co-proprietário do bem.
 Requer o afastamento da multa exigida isoladamente, considerada a
irretroatividade da legislação de regência, bem como a suposta
impossibilidade da cumulação da multa de ofício de 75% sobre a mesma
base de cálculo.
Juntou, ainda, posteriormente, termo de rescisão do contrato de aluguel de modo a
comprovar que não houve ressarcimento por benfeitorias realizadas em imóvel locado.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso por preencher os requisitos legais.
Da Preliminar de Nulidade
Rejeito a preliminar de nulidade do lançamento por suposto vício na motivação.
Ocorre que a autoridade lançadora explicitou no Termo de Verificação Fiscal, itens 1.9 a 1.13,
com clareza, que as deduções de despesas escrituradas em livro-caixa restringem-se àquelas
enquadráveis, simultaneamente, como de custeio, necessárias à obtenção da receita, e inerentes à
atividade. Discriminou, ainda, às e-fls. 24 e ss, as despesa efetivamente glosadas, assegurando, o
pleno exercício ao contraditório e a ampla defesa.
Fl. 984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.301 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724918/2010-70

Em que pese tenha sido consignado nas planilhas anexas ao termo de Verificação
fiscal o grupo de despesas intitulado “investimento”, abarcando tanto a aquisição de bens de
capital, como despesas de custeio e outras, trata-se de mero erro material, que não prejudicou o
exercício do amplo direito de defesa, vez que as despesas glosadas foram devidamente
especificadas, oportunizando ao sujeito passivo provar que estas se enquadrariam nos critérios
legais para a dedutibilidade.
Do Mérito
Do Ganho de Capital
O Recorrente reitera as alegações da impugnação em que contestou a infração de
OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS
ADQUIRIDOS EM REAIS, já enfrentadas e refutadas pela decisão recorrida, cujos
fundamentos, na parte que acolho e adoto como razões de decidir, para manter a exigência,
seguem transcritos:
O reclamante alega que estava impedido de alienar o imóvel em razão de
medida judicial o que só ocorreu em 2010.
Neste contexto, cabe transcrever os artigos: 117 do RIR/99 e 116, 117 e 118 do
Código Tributário Nacional - CTN:
RIR/99
Art. 117. Está sujeita ao pagamento do imposto de que trata este Título a
pessoa física que auferir ganhos de capital na alienação de bens ou
direitos de qualquer natureza (Lei no 7.713, de 1988, arts. 2o e 3o, § 2o, e
Lei no 8.981, de 1995, art. 21).
(...)
§ 4o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações
que importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão
ou promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas
por compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em
pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa de compra e
venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos
afins (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 3o)

CTN

Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o
fato gerador e existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se
verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os
efeitos que normalmente lhe são próprios;
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja
definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.

(...)

Fl. 985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.301 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724918/2010-70

Art. 117. Para os efeitos do inciso II do artigo anterior e salvo disposição
de lei em contrário, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se
perfeitos e acabados:
I - sendo suspensiva a condição, desde o momento de seu implemento;
II - sendo resolutória a condição, desde o momento da prática do ato ou
da celebração do negócio.
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos
contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu
objeto ou dos seus efeitos;

(...)

Para o direito tributário o que importa é a natureza econômica dos negócios
jurídicos. É o auferimento de rendimentos e ganhos originados deles. A
Escritura Pública de Compra e Venda de folhas 624/625 demonstra a alienação
efetuada pelo sujeito passivo.
Ao mesmo tempo, por força do art. 118 do CTN, a definição do fato gerador é
interpretada independentemente da validade jurídica dos atos praticados não
sendo relevante, para o presente caso, o litígio judicial existente acerca do
imóvel.
O contrato de promessa de compra e venda de imóvel constitui direito entre as
partes, sendo instrumento suficientemente válido para configurar a transmissão
dos direitos sobre o imóvel e a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária, caracterizando alienação de acordo com a Lei 7.713/88.
Desse modo, por força da legislação citada, o negócio jurídico de alienação do
imóvel reputa-se perfeito e acabado para os efeitos fiscais a partir da data da
Escritura Pública lavrada, restando correta, portanto, a tributação do ganho de
capital.
Da Glosa de Despesas Escrituradas em Livro-Caixa
Despesas Não Comprovadas
O recorrente aduz que as despesas glosadas com a indicação “sem descrição” e
“não apresentou”, representam ínfimo valor, de apenas 6,5% do total. Com efeito, essa alegação
em nada afeta a higidez do lançamento.
Benfeitorias em Imóvel de Terceiros
A decisão recorrida, ao condicionar a dedução das despesas com benfeitorias no
imóvel locado à sua dedutibilidade do valor do aluguel, é compatível com a exigência de que
despesas dessa natureza somente são dedutíveis no livro-caixa, para os fins de apuração da base
de cálculo do IRPF, quando realizadas em contrapartida do valor locatício.
É dizer, deve estar prevista no contrato de locação, nele incluídos o valor dos
aluguéis periódicos e das benfeitorias. Esse não é o caso de benfeitorias realizadas ao exclusivo
talante do locatário, e que não se faz em contrapartida ao custo total da locação. Essa é a única
inteligência que se extrai da pergunta no 395 do manual de Perguntas e respostas do IRPF,
referida pela defesa, verbis:
Fl. 986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.301 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724918/2010-70

BENFEITORIAS EM IMÓVEL LOCADO
395 — Qual é o tratamento tributário das despesas com benfeitorias, efetuadas pelo
profissional autônomo em imóvel locado?
As despesas com benfeitorias e melhoramentos efetuadas pelo locatário profissional
autônomo, que contratualmente fizerem parte como compensação pelo uso do imóvel
locado, são dedutíveis no mês de seu dispêndio, como valor locativo, desde que tais
gastos estejam comprovados com documentação hábil e idônea e escriturados em livro
Caixa.
Inaplicável, ao caso em análise, o Parecer Normativo CST no 60/78, referido pelo
Recorrente, que trata das benfeitorias realizada em imóvel próprio.
Isso posto, não obstante as alegações defensivas, que, no conjunto, são
enfrentadas nesse voto, manifesto-me pela manutenção das glosas das despesas classificadas
como “obras”.
Despesas Classificadas como Investimentos.
O recorrente questiona a glosas das despesas com investimento, assim
qualificadas no lançamento; e parcialmente mantidas pela decisão de piso, seja por se tratar de
aplicação de capital, seja por não se inserir no conceito de despesa de custeio, requerido pela
legislação como condição para dedutibilidade, ao teor do então vigente art. 75 do Decreto no
3.000, de 1999 (RIR 99).
De início, faço consignar que as despesas com investimentos, assim considerada a
aquisição de máquinas e equipamentos, e depreciação de instalações, não se inserem no conceito
de custeio, e não são dedutíveis. São assim considerados os bens adquiridos, empregados na
atividade, com vida útil superior a um ano; bem como os reparos realizados nesses bens, que lhes
confira vida útil adicional superior a um ano.
Já as despesas de custeio, estas devem guardar pertinência com as receitas e à
manutenção da atividade da fonte produtora. Trata-se de critério eminentemente subjetivo,
diferente do que afirma a decisão recorrida, a ser aferido caso a caso, segundo o que é comum e
usual em determinada atividade; considerada, ainda, a complexidade da atividade específica
empreendida pela Recorrente.
Cumpre esclarecer, ainda, que a alegação do sujeito passivo de que determinadas
despesas glosadas, sob o título investimento, referem-se a custos inerentes aos bens alienados em
leilão, a exemplo da manutenção de veículos alienados, dentre outras, não foi refutada pela
decisão recorrida, pelo que, reputo incontroversa tal matéria.
A necessidade da despesa, em face da receita, e da manutenção da atividade, não
se afere, necessariamente, por critério de essencialidade, e sim, da aptidão da despesa em
contribuir, efetivamente à percepção do rendimento, o que se apura por critério de razoabilidade.
É dizer, ainda que alguma receita pudesse ser obtida sem a realização de determinada despesa, se
restar evidente que a despesa contribuiu para a obtenção no patamar auferido, e é comum e usual
na atividade, será dedutível.
No caso em análise, não merece reparo as glosas com despesas de capital,
mantidas pela decisão recorrida, cujos fundamentos, que acolho e adoto como razões de decidir,
seguem transcritos:
Quanto às despesas referentes à: compra de microfones sem fio, confecção de terminal
de descarregamento, aparelhos de comunicação e câmeras fotográficas, reinstalação de
PABX, instalação de detector de metais e aquisição de equipamentos de telemarketing,
Fl. 987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.301 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724918/2010-70

cabe esclarecer que, como já citado, tais despesas são consideradas como aplicação de
capital, pois são gastos efetuados com bens cuja vida útil ultrapassa o período de um
exercício e que não são consumíveis, isto é, que não se extinguem com sua mera
utilização, não sendo, portanto dedutíveis.
Inclui-se dentre as despesas de capital indedutíveis, ainda, quaisquer
equipamentos adquiridos, e respectiva instalação, que tenham natureza de despesas de capital,
bem como os gastos com reparo e manutenção desses bens, em relação aos quais o sujeito
passivo não tenha comprovado o tempo de vida útil incrementada ao bem. É o caso das despesas
com manutenção de empilhadeira, e quaisquer outras que não tenha sido vinculadas,
expressamente, aos bens alienados em leilão.
Por critério de razoabilidade, despesas com manutenção ordinária de bens, como
troca de óleo e pneus, devem ser enquadradas como dedutíveis.
Quanto às despesas com manutenção ou lavagem de veículos destinados ao leilão
e decalque de chassi (assumidas por cláusula contratual), bem como as despesas com
manutenção de empilhadeira (troca de óleo e pneus), assim sumariadas nos fundamentos do voto
na decisão de piso, faz-se necessário considerar a dimensão e complexidade da atividade
exercida, assim narrado na impugnação, a justificar despesas de custeio compatíveis. Por
oportuno, transcrevo trechos pertinentes da impugnação, que restaram incontroverso diante do
silêncio do acórdão recorrido, verbis:
Consequentemente, a atividade de leiloeiro aprimorou-se, agregando a execução de
outros serviços com o intuito de melhor atender os clientes (comitentes).
Como diferencial dos seus trabalhos, o Impugnante e o seu irmão montaram uma ampla
estrutura física, com a construção de arena para a realização dos leilões, também
utilizada como pátio para depósito e exposição dos bens leiloados, o que lhes permite
realizar leilões de grande porte, envolvendo centenas de bens por leilão. Para se ter uma
ideia da dimensão da estrutura administrada pelo Impugnante e o seu irmão, colaciona-
se adiante algumas fotografias do local, como meio de comprovar a amplitude dos
trabalhos e profissionalismo com o qual eles desempenham a atividade de leiloeiro (vide
doc. n° 02).
Além da parte estrutural bem montada, o Impugnante e o seu irmão oferecem aos
comitentes uma ampla gama de serviços, criando facilidades para estes e,
consequentemente, fidelizando-os.
Assim, os contratos firmados pelos leiloeiros (Impugnante e seu irmão) incluem,
também, serviços de (i) remoção de veículos, móveis, utensílios, entre outros, retirando
os bens no estado em que se encontram, incorrendo nas despesas e riscos do transporte;
(ii) conservação, vistoria e guarda dos bens; (iii) identificação dos bens recolhidos ao
seu depósito; (iv) disponibilização de uma senha para que o comitente possa verificar
(on-line) todo o histórico dos seus bens, como: data de entrada, fotos, inventário,
vendas, etc.; (v) divulgação do leilão mediante publicação de editais, chamadas em
jornais, confecção e distribuição de catálogos; (vi) administração de documentos de
arrematação e transferência; entre outros; (vii) disponibilização do serviço de
lanchonete para os interessados nos bens durante a realização do leilão (que duram
aproximadamente 7 horas) (vide contratos de prestação de serviços firmados entre o
Impugnante e os comitentes - doc. n° 05).
Verifica-se, portanto, que a atividade desenvolvida pelo Impugnante não se limita
apenas na realização do leilão, mas engloba, também, a prestação de diversos serviços
relacionados a esta atividade, assemelhando-se a uma empresa de grande porte e não
com um simples profissional autônomo.
Ocorre que, apesar de comprovado o intenso volume e a organização no desempenho da
sua atividade, o Impugnante e o seu irmão, em virtude da obrigação legal imposta pelo
Decreto n°21.981, de 1932, continuam exercendo a atividade por meio das pessoas
Fl. 988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.301 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724918/2010-70

físicas, promovendo a sua escrituração contábil pelo livro caixa, que, diante da
complexidade das relações envolvidas, mostra-se, muitas vezes, precário no que diz
respeito à demonstração de todos os negócios desempenhados.
Feitas essas considerações, reputo dedutíveis as despesas com manutenção ou
lavagem de veículos destinados a leilão e decalque de chassi (assumidas por cláusula contratual),
bem como as despesas com manutenção de empilhadeira (troca de óleo e pneus), assim
sumariadas nos fundamentos do voto na decisão de piso, por entender que se referem a despesas
de custeio, necessárias à percepção dos rendimentos, o que abarca os seguintes despesas,
relacionadas nos anexos do Termo de Verificação Fiscal, e referidas no recurso voluntário:
 Despesa ocorrida em 25/01/2007 (Histórico: Pg. Despesas diversas conf.
Recibo no 002003/C - Flakar Pneus. Valor: R$533,33);
 Despesa ocorrida em 05/02/2007 (Histórico: Pg. Despesa conf. NF no 001722
- PLANECAR - manutenção de veículo. Valor: R$750,00)
 Despesa ocorrida em 05/02/2007 (Histórico: Pg. Despesa Diversas conf. NF no
011989 - Grandlub Ltda. - Lubrificantes. Valor: R$1.552,00).
 Despesa ocorrida em 09/03/2007 (Histórico: Pg. Despesa Diversas conf.
Documentos ref conserto avarias veículo devolução Santander (Placa KDX-
8321. Valor: R$850,00);
 Despesa ocorrida em 13/03/2007 (Histórico: Pg. Despesa Diversas conf. NF no
000063 - Ref. A Óleos, Lubrificantes, Graxas Diversas e Outros. Valor:
R$1.892,00);
 Despesa ocorrida em 23/03/2007 (Histórico: Pg. Despesa Diversas conf. NF no
000701 a 000800 - Serviços de Borracharia, Consertos e Troca de Pneus.
Valor: R$1.302,00);
 Despesa ocorrida em 04/04/2007 (Histórico: Pg. Despesa Diversas conf. Dup.
No 002202-A - Flakar Pneus Serv. E Com. Ltda. ref. Pneu para Empilhadeira.
Valor: R$648,16);
 Despesa ocorrida em 09/04/2007 (Histórico: Pg. Despesas Diversas conf. NF
no 031160 Pará Automóveis Ltda. ref. Compra sensor de aproximação. Valor:
R$ 850,00);
 Despesa ocorrida em 09/04/2007 (Histórico: Pg. Despesas Diversas conf. NF
no 0311510 Pará Automóveis Ltda. ref. Mão de obra e peças de reposição.
Valor: R$ 1.087,49);
 Despesa ocorrida em 11/04/2007 (Histórico: Pg. Despesa Diversas conf. NF no
011989 - Grandlub Ltda. - Lubrificantes. Valor: R$1.454,00);
 Despesa ocorrida em 02/05/2007 (Histórico: Pg. Despesa Diversas conf. NF
000664 - Grand Lub. Ltda. ref. Lubrificantes. Valor: R$724,00);
 Despesa ocorrida em 02/05/2007 (Histórico: Pg. Despesa Diversas conf.
Duplicatas Flakar Pneus. Valores: R$553,00 e R$646,00);
 Despesa ocorrida em 02/05/2007 (Histórico: Pg. Despesa Diversas conf. NF
000466 - Grand Lub. Ltda. ref. Lubrificantes. Valor: R$1.061,00);
Fl. 989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.301 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724918/2010-70

 Despesa ocorrida em 04/05/2007 (Histórico: Pg. Despesa Diversas conf.
Duplicatas Flakar Pneus. Valor: R$665,00);
 Despesa ocorrida em 25/05/2007 (Histórico: Pg. Despesa Diversas conf.
Recibo Alex Ferreira da Silva - ref. Lanternagem em carro avariado. Valor:
R$2.450,00);
 Despesa ocorrida em 30/05/2007 (Histórico: Pg. Despesa Diversas - Pg. A
Enrico Celso Bernadara ref. decalque em chassi. Valor: R$510,00);
 Despesa ocorrida em 01/06/2007 (Histórico: Pg. Despesa Diversas - Pg. NF n2
000258 L.S Diesel turbo Ltda. ref. conserto bomba injetora caminhão Peugeot.
Valor: R$1.200,00);
 Despesa ocorrida em 05/06/2007 (Histórico: Pg. Despesa Diversas - Pg.
Flakar Pneus Serv. E Com. Ltda. conf. Comprovantes ref. serviços de
borracharia – Conserto e troca. Valor: R$602,00);
 Despesa ocorrida em 18/06/2007 (Histórico: Pg. Despesa Diversas - Pg. NF.
N9 001150 — Flakar Pneus Serviços e Comnércio Ltda. ME ref. conserto e
troca de pneus. Valor: R$641,10);
 Despesa ocorrida em 02/07/2007 (Histórico: Despesa Diversas - Pg. Conf.
Diversas NF's - Flakar Pneus serv. E Com. Ltda. Valor R$554,00);
 Despesa ocorrida em 23/07/2007 (Histórico: Despesa Diversas - Pg. Conf.
Boleto Bancário - Flakar Pneus Serv. E Com. Ltda. Valor R$712,00);
 Despesa ocorrida em 24/07/2007 (Histórico: Despesa Diversas - Pg. Conf. NF
n -9 001127 - Grand Lub Ltda. Valor R$1.377,00);
 Despesa ocorrida em 16/08/2007 (Histórico: Despesa Diversas - Pg. Conf. NF
no 001329 - Grand Lub Ltda. Valor R$1.599,00);
 Despesa ocorrida em 24/08/2007 (Histórico: Despesa Diversas - Pg. Conf. NF
n 2 001170 Flakar Pneus Serviços e Comércio Ltda. Valor R$980,00.);
 Despesa ocorrida em 11/09/2007 (Histórico: Despesa Diversas - Pg. Conf.
Duplicata no- 001177 - Flakar Pneus Serv. E Com. Ltda. Valor R$793,00);
 Despesa ocorrida em 18/09/2007 (Histórico: Despesa Diversas - Pg. Conf.
Comprovante de depósito para Nodil Carvalho Naves. Valor R$651,50);
 Despesa ocorrida em 18/09/2007 (Histórico: Despesa Diversas - Pg. Conf.
Comprovante de depósito para CCR Auto Peças Ltda. - confecção de chaves
veículos. Valor R$1.520,00);
 Despesa ocorrida em 24/09/2007 (Histórico: Despesa Diversas - Pg. Conf. NF
no 000237 Flakar Pneus Serviços e Comércio Ltda. Valor R$590,00);
 Despesa ocorrida em 04/10/2007 (Histórico: Despesa Diversas - Pg. Conf. NF
no 001691 Grand Lub Ltda. - Óleo e Lubrificantes p/ empilhadeiras e veículos.
Valor R$1.492,00);
 Despesa ocorrida em 23/10/2007 (Histórico: Despesa Diversas - Pg. Conf. NF
no 000237 Flakar Pneus Serviços e Comércio Ltda. Valor R$545,00);
Fl. 990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.301 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724918/2010-70

 Despesa ocorrida em 25/10/2007 (Histórico: Despesa Diversas - Pg. Conf. NF
no 024313 Flakar Pneus Serviços e Comércio Ltda. Valor R$686,00;
 Despesa ocorrida em 25/10/2007 (Histórico: Despesa Diversas - Pg. Conf. NF
no 154482 ITAVEL - Itajuba Veículos Ltda. Valor R$600,00);
 Despesa ocorrida em 01/11/2007 (Histórico: Despesa Diversas - Pg. Conf. NF
no 001173 Flakar Pneus Serviços e Comércio Ltda. Valor R$1.293,00);
 Despesa ocorrida em 16/11/2007 (Histórico: Despesa Diversas - Pg. Conf. NF
no 001189 Flakar Pneus Serviços e Comércio Ltda. Valor R$1.019,00);
 Despesa ocorrida em 16/11/2007 (Histórico: Despesa Diversas - Pg. Conf. NF
no 002109 Grand Lub Ltda. Valor R$2.747,00);
 Despesa ocorrida em 26/11/2007 (Histórico: Despesa Diversas - Pg. Conf. NF
no 000243 Flakar Pneus Serv. E Com. Ltda. Valor R$686,00);
 Despesa ocorrida em 12/12/2007 (Histórico: Despesa Diversas - Pg. Conf. NF
no 000256 Flakar Pneus Serviços e Comércio Ltda. Valor R$596,50);
 Despesa ocorrida em 14/12/2007 (Histórico: Despesa Diversas - Pg. Conf. NF
no 000558 Auto Mecânica PIT STOP Ltda. Valor R$873,10);
 Despesa ocorrida em 14/12/2007 (Histórico: Despesa Diversas - Pg. Conf.
Comprovante de depósito para CCR Auto Peças Ltda. (confecção de chaves
veículos. Valor R$1.310,10);
 Despesa ocorrida em 18/12/2007 (Histórico: Despesa Diversas - Pg. Conf. NF
no 001201 - Flakar Pneus Serviços e Comércio Ltda. Valor R$990,00);
 Despesa ocorrida em 20/12/2007 (Histórico: Despesa Diversas - Pg. Conf. NF
n2 002398 GRANDLUB Ltda. Valor R$2.250,00);
 Despesa ocorrida em 21/12/2007 (Histórico: Despesa Diversas - Pg. Conf. NF
no 000243 Flakar Pneus Serviços e Comércio Ltda. Valor R$686,00);
 Despesa ocorrida em 20/12/2007 (Histórico: Despesa Diversas - Pg. Conf. NF
no 002613 GRANDLUB Ltda. Valor R$907,00);

Despesa ocorrida em 20/12/2007 (Histórico: Despesa Diversas - Pg. Conf. NF
n.9 000174 Organização dos Anjos Ltda. ref. honorários de 39 placas. Valor
R$2.340,00);
Do exposto, manifesto-me pelo restabelecimento parcial das despesas
classificadas como investimento, no montante de R$ 47.215,28, referida no parágrafo anterior,
por entender tratar-se de despesas com custeio, que admito como necessárias a percepção dos
rendimentos. Considerando que o lançamento foi efetuado na proporção de 50% para o
Recorrente, e 50% para o seu irmão, a parcela da despesa dedutível é de R$ 23.607,64.
Quanto às demais glosas efetuadas, a esse título, em que pesem os argumentos
deduzidos na impugnação, e reiterados no recurso voluntário, entendo não restar caracterizado os
requisitos legais aptos a autorizar a dedução da base de cálculo do imposto, seja por se referirem
a despesas com investimentos em bens de capital, seja por se referirem a despesas incorridas por
mera liberalidade, desnecessárias à percepção dos rendimentos.

Fl. 991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.301 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724918/2010-70

Despesas Classificadas como Auditoria
O Recorrente reitera as alegações da impugnação em que contestou as glosas das
despesas classificadas como auditoria, já enfrentadas e refutadas pela decisão recorrida, nos
seguitnes termos:
Como já visto, as despesas de custeio indispensáveis à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora são aquelas empregadas no funcionamento da atividade
exercida e sem as quais o reclamante não teria como exercer o seu ofício de modo
habitual e a contento.
As notas fiscais apresentadas, da empresa Revisão – Auditoria e Consultoria
Empresarial Ltda, indicam diversos tipos de serviços prestados: consultoria empresarial,
consultoria tributária, consultoria contábil e fiscal, etc. Também há citações a uma carta
proposta de 1997 e outra de 2007, sendo que a carta que foi apresentada (fls. 810/813)
está datada de 1992.
(...)
Dessa forma, não há como acatar tais despesas, tendo em vista que não restou
comprovado que os desembolsos são necessários à manutenção da fonte produtora, não
sendo, em conseqüência, indispensáveis à consecução dos objetivos do serviço prestado
pelo contribuinte e ao desempenho de sua função.
Com efeito, em que pesem os fundamentos da decisão recorrida, entendo que os
serviços veiculados nos documentos comprobatórios apresentados, pertinentes a consultoria
tributária e fiscal são compatíveis com a atividade desenvolvida, devendo ser canceladas as
respectivas glosas, a saber:
 Despesa ocorrida em 02/01/2007 (Histórico: PG. DESPESAS DIVERSAS
CONF NE N° (...) - REVISÃO AUDITORIA INDEPENDENTE E
CONSULTORIA S/C LTD/. Valor R$ 2.919,30) (e-fls. 30);
 Despesa ocorrida em 10/01/2007 (Histórico: PG. DESPESAS DIVERSAS
CONF NE N° (...)- REVISÃO AUDITORIA INDEPENDENTE E
CONSULTORIA S/C LTD/. Valor R$ 1.647,98); (e-fls. 32);
 Despesa ocorrida em 26/01/2007 (Histórico: PG. DESPESAS DIVERSAS
CONF NE N° (...)- REVISÃO AUDITORIA INDEPENDENTE E
CONSULTORIA S/C LTD/. Valor R$ 1.020,00) (e-fls. 41);
 Despesa ocorrida em 01/02/2007 (Histórico: PG. DESPESAS DIVERSAS
CONF NE N° 370606 - REVISÃO AUDITORIA INDEPENDENTE E
CONSULTORIA S/C LTD/. Valor R$ 2.924,56) (e-fls. 45);
 Despesa ocorrida em 12/02/2007 (Histórico: PG. DESPESAS DIVERSAS
CONF NE N° 372207 - REVISÃO AUDITORIA INDEPENDENTE E
CONSULTORIA S/C LTD/. Valor R$ 1.746,20) (e-fls. 63);
 Despesa ocorrida em 21/02/2007 (Histórico: PG. DESPESAS DIVERSAS
CONF NE N° 372507 - REVISÃO AUDITORIA INDEPENDENTE E
CONSULTORIA S/C LTD/. Valor R$ 3.661,27) (e-fls. 64);
Fl. 992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.301 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724918/2010-70

 Despesa ocorrida em 01/03/2007 (Histórico: PG. DESPESAS DIVERSAS
CONE BOLETO BANCARIO REF REVISÃO AUDITORIA IND.
CONSULTORIA S/C LTDA. Valor R$ 3.014,41) (e-fls. 74);
 Despesa ocorrida em 10/03/2007 (Histórico: PG. DESPESAS DIVERSAS
CONE BOLETO BANCÁRIO DA REVISÃO AUDITORIA INDEP E
CONSULTORIA. Valor R$ 1.250,47) (e-fls. 77);
 Despesa ocorrida em 02/04/2007 (Histórico: PG. DESPESAS DIVERSAS
CONF NE N° 003747 - REVISÃO AUDITORIA INDEPENDENTE E
CONSULTORIA S/C LTD/. Valor R$ 2.919,41) (e-fls. 90);
 Despesa ocorrida em 10/04/2007 (Histórico: PG. DESPESAS DIVERSAS
CONF NE N° 003757- REVISÃO AUDITORIA INDEPENDENTE E
CONSULTORIA S/C LTD/. Valor R$ 1.033,00) (e-fls. 96);
 Despesa ocorrida em 02/05/2007 (Histórico: PG.-DESPESAS-DIVERSAS-
CONF- FATURA REVISÃO AUDITORIA INDEP CONSULT, LTDA. REF-
HONORÁRIOS DE CONSULTORIA. Valor R$ 5.824,82) (e-fls. 117);
 Despesa ocorrida em 21/05/2007 (Histórico: PG.-DESPESAS-DIVERSAS-
CONF- FATURA REVISÃO AUDITORIA INDEP CONSULT, LTDA. REF-
HONORÁRIOS DE CONSULTORIA. Valor R$ 1.830,00) (e-fls. 126);
 Despesa ocorrida em 01/06/2007 (Histórico: DESPESAS DIVERSAS - PG.
FATURA N.° 003788 - REVISÃO AUDITORIA REF. HONORÁRIOS
CONSULTORIA CONTÁBIL E FISCAL. Valor R$ 2.942,41) (e-fls. 167);
 Despesa ocorrida em 12/06/2007 (Histórico: DESPESAS DIVERSAS - PG.
FATURA N.° 003797- REVISÃO AUDITORIA REF. HONORÁRIOS
CONSULTORIA TRIBUTÁRIA. Valor R$ 8.551,35) (e-fls.166);
 Despesa ocorrida em 02/07/2007 (Histórico: DESPESAS DIVERSAS - PG
CONF. NF. N.° 3806/07 - REVISÃO AUDITORIA INDEPENDENTE E
CONSULTORIA S/C LTDA. Valor R$ 2.946,41) (e-fls. 174);
 Despesa ocorrida em 12/07/2007 (Histórico: DESPESAS DIVERSAS - PG
CONF. NF. N.° 3815/07 - REVISÃO AUDITORIA INDEPENDENTE E
CONSULTORIA S/C LTD. Valor R$ 2.149,50) (e-fls. 183);
 Despesa ocorrida em 01/08/2007 (Histórico: DESPESAS DIVERSAS- PG
CONF.NF.N.° 3826/07 -REVISÃO AUDITORIA INDEPENDENTE E
CONSULTORIA Se. Valor R$ 3.114,13) (e-fls. 215);
 Despesa ocorrida em 10/08/2007 (Histórico DESPESAS DIVERSAS - PG
CONF.NE N.° 3835/07 - REVISÃO AUDITORIA INDEPENDENTE E
CONDULTORIA S/C. Valor R$ 1.642,35) (e-fls. 234);
 Despesa ocorrida em 28/08/2007 (Histórico: DESPESAS DIVERSAS - PG
CONF.NF. N.° 3860/07 - REVISÃO AUDITORIA INDEPENDENTE E
CONSULTORIA S/C. Valor R$ 4.125,00) (e-fls. 270);
 Despesa ocorrida em 03/09/2007 (Histórico: DESPESAS DIVERSAS - PG
CONF.NF.N.° 3844/07 - REVISÃO AUDITORIA INDEPENDENTE E
CONSULTORIA S/C LTD. Valor R$ 3.773,13) (e-fls. 286);
Fl. 993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.301 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724918/2010-70

 Despesa ocorrida em 10/09/2007 (Histórico: DESPESAS DIVERSAS - PC
CONENF. N. 3852/07 - REVISÃO AUDITORIA INDEPENDENTE E
CONSULTORIA S/C LTD. Valor R$ 847,30) (e-fls. 297);
 Despesa ocorrida em 01/10/2007 (Histórico: PG. DESPESAS DIVERSAS
CONF NE N° 3865107 - REVISÃO AUDITORIA INDEPENDENTE E
CONSULTORIA S/C LTD/. Valor R$ 3.172,33) (e-fls. 371);
 Despesa ocorrida em 08/10/2007 (Histórico: PG. DESPESAS DIVERSAS
CONF NE N° 3871/07 - REVISÃO AUDITORIA INDEPENDENTE E
CONSULTORIA S/C LTD/. Valor R$ 1.603,00) (e-fls. 404);
 Despesa ocorrida em 16/10/2007 (Histórico: PG.- DESPESAS DIVERSAS -
PG CONF.NF.N.° 3880/07 - REVISÃO AUDITORIA INDEPENDENTE E
CONSULTORIA S/C LTD. Valor R$ 3.900,00) (e-fls. 420);
 Despesa ocorrida em 01/11/2007 (Histórico: DESPESAS DIVERSAS - PG
CONF.NF.N.° 3881/07 -REVISÃO AUDITORIA INDEPENDENTE E
consultoria S/C LTDA. Valor R$ 3.108,13) (e-fls. 472);
 Despesa ocorrida em 03/12/2007 (Histórico DESPESAS DIVERSAS - PG
CONF.NF.N.° 3899/07- REVISÃO AUDITORIA E CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA. Valor R$ 3.616,13) (e-fls. 528);
 Despesa ocorrida em 10/12/2007 (Histórico: DESPESAS DIVERSAS - PG
CONF.NF.N.° 3905/07- REVISÃO AUDITORIA E CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA. Valor R$ 835,00) (e-fls. 545);
Quanto às despesas com assessoria empresarial, a exemplo dos documentos de e-
fls. 42, 70, 73, 111, 125, 124, 201, 265, 352, 464, 473, 507, 554, e 584, entendo não sejam
comuns e usuais à atividade. Por oportuno, registro que os documentos comprobatórios, a
exemplo do que consta às e-fls. 73, descreve o serviço prestado como “Honorários profissionais
relativos a Consultoria Empresarial, conforme carta-proposta de 05/03/07, 1a parcela; “conforme
carta-proposta do 31/10/1997” (fls. 352); “conforme carta-proposta do 18/10/2007” (fls. 473).
Não obstante, referidas propostas foram apresentadas apenas em parte, como recurso voluntário,
às e-fls. 961 e ss, e veicula exclusivamente assessoria contábil e tributária. Do exposto,
manifesto-me pela manutenção das respectivas glosas, a saber:
 Despesa ocorrida em 29/01/2007 (Histórico: PG. DESPESAS DIVERSAS
CONF NE N° (...)- REVISÃO AUDITORIA INDEPENDENTE E
CONSULTORIA S/C LTD/. Valor R$ 1.001,98) (e-fls. 42);
 Despesa ocorrida em 27/03/2007 (Histórico: PG. DESPESAS DIVERSAS
CONE BOLETO BANCARIO REF REVISÃO AUDITORIA IND.
CONSULTORIA S/C LTDA. Valor R$ 1.001,98) (e-fls. 70);
 Despesa ocorrida em 19/03/2007 (Histórico: PG. DESPESAS DIVERSAS
CONE
BOLETO
BANCAM
REF
REVISÃO
AUDITORIA
IND.
CONSULTORIA S/C LTDA. Valor R$ 16.000,00) (e-fls. 73);
 Despesa ocorrida em 27/04/2007 (Histórico: PG. DESPESAS DIVERSAS
CONF NE N° 3702/06 - REVISÃO AUDITORIA INDEPENDENTE E
CONSULTORIA S/C LTD/. Valor R$ 1.042,53) (e-fls. 111);
Fl. 994
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.301 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724918/2010-70

 Despesa ocorrida em 21/05/2007 (Histórico: PG.-DESPESAS-DIVERSAS-
CONF- FATURA REVISÃO AUDITORIA INDEP CONSULT, LTDA. REF-
HONORÁRIOS DE CONSULTORIA. Valor R$ 16.000,00) (e-fls. 125);
 Despesa ocorrida em 09/05/2007 (Histórico: PG.-DESPESAS-DIVERSAS-
CONF- FATURA REVISÃO AUDITORIA INDEP CONSULT, LTDA. REF-
HONORÁRIOS DE CONSULTORIA. Valor R$ 1.042,53) (e-fls. 124);
 Despesa ocorrida em 27/07/2007 (Histórico: DESPESAS DIVERSAS - PG
CONF. NF. N. 3822/07 - REVISÃO AUDITORIA INDEPENDENTE E
CONSULTORIA 8/0 LTDA. Valor R$ 1.042,53) (e-fls. 201);
 Despesa ocorrida em 27/08/2007 (Histórico: PG. DESPESAS DIVERSAS -
PG CONF.NF. N.°3842107 - REVISÃO AUDITORIA INDEPENDENTE E
CONSULTORIA S/C. Valor R$ 1.042,53) (e-fls. 265);
 Despesa ocorrida em 27/09/2007 (Histórico: DESPESAS DIVERSAS. PG
CONF.NF.N.° 3859/07 - REVISÃO AUDITORIA INDEPENDENTE E
CONSULTORIA S/C LTDA. Valor R$ 1.042,53) (e-fls. 352);
 Despesa ocorrida em 29/10/2007 (Histórico: PG.- DESPESAS DIVERSAS -
PG CONF:NF:No 3877/07 - REVISÃO AUDITORIA INDEPENDENTE E
consultoria S/C LTDA. Valor R$ 1.042,53) (e-fls. 464);
 Despesa ocorrida em 01/11/2007 (Histórico: DESPESAS DIVERSAS - PG
CONF.NF.N.° 3894/07 - REVISÃO AUDITORIA INDEPENDENTE E
consultoria S/C LTDA.. Valor R$ 7.500,00) (e-fls.473);
 Despesa ocorrida em 25/11/2007 (Histórico: DESPESAS DIVERSAS- PG
CONF.NF.N.° 3893/07 -REVISÃO AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.
Valor R$ 1.042,53) (e-fls. 507);
 Despesa ocorrida em 12/12/2007 (Histórico: DESPESAS DIVERSAS - PG
CONF.NF.N.° 9913/07- REVISÃO AUDITORIA E CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTD. Valor R$ 7.500,00) (e-fls. 554);
 Despesa ocorrida em 27/12/2007 (Histórico: 'DESPESAS DIVERSAS - PG
CONF.NF.N.° 3911/07- REVISÃO AUDITORIA E CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA. Valor R$ 1.042,53) (e-fls. 584);
O recorrente não juntou documentos comprobatórios relativos às seguintes glosas,
também classificadas como auditoria: a) Despesa ocorrida em 07/11/2007 (Histórico: —
DESPESAS
DIVERSAS
-
PG
CONF.NEN.°
3895/07
-
REVISÃO
AUDITORIA
INDEPENDENTE E CONSULTORIA S/C LTDA. Valor R$ 4.400,00); b) Despesa ocorrida em
12/11/2007 (Histórico: DESPESAS DIVERSAS-PG CONENF.N.° 3887/07 -REVISÃO
AUDITORIA INDEPENDENTE E CONSULTORIA S/C LTDA. Valor R$ 1.222,50). Do
exposto, por não ser possível aferir a natureza dessas despesas, mantenho essas glosas.
Do exposto, manifesto-me pelo restabelecimento parcial das despesas
classificadas como auditoria, no montante de R$ 76.117,59, por entender tratar-se de despesas
com custeio, que admito como necessárias a percepção dos rendimentos. Considerando que o
lançamento foi efetuado na proporção de 50% para o Recorrente, e 50% para o seu irmão, a
parcela da despesa dedutível é de R$ 38.058,80.
Despesas Classificadas como Advogados
Fl. 995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-009.301 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724918/2010-70

O Recorrente reitera as alegações da impugnação em que contestou as glosas das
despesas classificadas como advogado, já enfrentadas e refutadas pela decisão recorrida, cujos
fundamentos, na parte que acolho e adoto como razões de decidir, para manter a exigência,
seguem transcritos:
Os honorários advocatícios não integram aquelas despesas tidas como de custeio, já que
os trabalhos profissionais podem ser realizados independentemente desses ônus. Repita-
se, para serem consideradas como tais, devem os gastos estar intimamente ligados ao
processo de exploração das atividades afins, de modo a proporcionar remuneração
adequada e suficiente para garantir a subsistência da fonte produtora.
Também não prospera a alegação de que parte dos valores pagos aos advogados
seriam custos do próprio, incorrido em ações judiciais, tais como custas, cópias, dentre outras.
Ocorre que tais despesas, ainda que tenham sido incorridas pelo Recorrente, não estão
estritamente necessárias à percepção as receitas da atividade, não se vislumbrando possível sua
dedução da base de cálculo do imposto.
Despesas Classificadas como Locação de Equipamentos
A decisão de piso manteve a glosa das despesas classificadas como locação de
equipamentos sob o seguinte fundamento:
Também não há como acatar as despesas classificadas como de locação de
equipamentos, na medida em que não se comprovou à vinculação ao processo de
exploração da atividade do reclamante. Ao contrário, o que restou comprovado é que
são despesas referentes à obra efetuada no imóvel, inclusive conforme relatado na
própria impugnação (relativo aos documentos de folhas 131 e 132).
Não merece reparo a manutenção da glosa das despesas com locação de
equipamentos, destinados à realização de obras em imóvel locado, pelos fundamentos já
declinados nesse voto, que manteve a glosa das despesas com obras. Por oportuno, registro que
mesmo as locações de aspirador de pó e de enceradeira industrial, tiveram os respectivos
comprovantes gravados com a indicação “obras”, vide e-fls. 50 e 67, pelo que, entendo que
foram contratados com esse escopo, não sendo dedutíveis.
Quanto à glosa da despesa de que trata o comprovante de e-fls. 79, no valor de R$
634,00, classificada como locação pela, autoridade lançadora, trata-se de despesa com reparo de
equipamento (conserto máquina lavar a alta pressão). Isso posto, não obstante o erro material
verificado no lançamento, trata-se de despesa incorrida com manutenção de bens de capital, que
somente seria dedutível se não implicasse majoração da vida útil por prazo superior a um ano,
conforme já referido nesse voto no tópico “Despesas Classificadas como Investimentos”, o que
não restou comprovado.
Do exposto, manifesto-me pela manutenção das glosas referidas nesse tópico.
Da Multa Exigida Isoladamente
O recorrente requer “seja julgado improcedente o crédito lançado referente à
integralidade da multa isolada, aplicada em percentual de 50%, considerando a irretroatividade
da legislação de regência, bem como a impossibilidade de cumulação com multa de ofício de
75% sobre .a mesma base de cálculo”.
Com efeito, essa alegação não merece acolhida. Ocorre que a partir da publicação
da MP no 351, em 22/01/2007, passou a haver previsão legal para aplicação da multa de ofício
cumulada com a multa exigida isoladamente. Considerando que a exigência refere-se ao carnê-
Fl. 996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-009.301 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724918/2010-70

leão dos períodos de apuração de janeiro a dezembro de 2007, com vencimento a partir de 28 de
fevereiro de 2007, todo o período lançado está amparado na referida norma.
Regiro, ainda, que a matéria foi objeto da Súmula CARF no 147, que vincula essa
instância administrativa de julgamento, verbis:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Não obstante, o valor da multa exigida isoladamente deverá ser adequado, de
modo a excluir do seu cômputo a redução da base de cálculo do imposto devido mensalmente, a
título de carnê-leão, em face das despesas admitidas como dedutíveis no livro-caixa, nos termos
desse voto, considerada a parcela apropriável ao recorrente, de 50% do valor de cada uma das
despesas restabelecidas. Os valores a serem excluídos da base de cálculo da multa, mensalmente,
seguem consolidados abaixo:
PERÍODO
DESPESAS COMPROVADAS PARCELA A SER EXCLUÍDA (50%)
jan/07
6.120,61
3.060,31
fev/07
10.634,03
5.317,02
mar/07
8.308,88
4.154,44
abr/07
7.992,06
3.996,03
mai/07
13.710,82
6.855,41
jun/07
13.936,86
6.968,43
jul/07
7.738,91
3.869,46
ago/07
11.460,48
5.730,24
set/07
8.174,93
4.087,47
out/07
11.998,33
5.999,17
nov/07
8.853,13
4.426,57
dez/07
14.403,83
7.201,92
Conclusão
Com base no exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade; e no mérito, dar
parcial provimento ao recurso, para restabelecer parte das despesas escrituradas em livro-caixa,
no montante de R$ 61.666,47, na forma desse voto; e reduzir a multa exigida isoladamente pela
exclusão da base de cálculo da parcela das despesas restabelecidas.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-009.301 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724918/2010-70

Fl. 998
DF CARF MF
Documento nato-digital